Tribunal: TCU
Processo: 013.773/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Renatha Soares Castro Silva, então gerente da Farmácia de Medicamentos Excepcionais da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau/AL) entre 16/8/2007 e 12/5/2009, e Suetônio Queiroz de Araújo, então diretor de Assistência Farmacêutica da referida secretaria no período de 31/7/2007 a 9/12/2008, contra o Acórdão 7708/2024  TCU  2a Câmara, que negou provimento a Recurso de Reconsideração interposto por contra o Acórdão 5.881/2021-TCU-2a Câmara, Ministro Relator Raimundo Carreiro, alterado, com efeito infringente, pelo Acórdão 12.433/2021-TCU-2a Câmara, o qual, entre outras medidas, julgou irregulares as contas da recorrente, aplicando-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração (peça 202) opostos por Renatha Soares Castro Silva, então gerente da Farmácia de Medicamentos Excepcionais da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau/AL) entre 16/8/2007 e 12/5/2009, e Suetônio Queiroz de Araújo, então diretor de Assistência Farmacêutica da referida secretaria no período de 31/7/2007 a 9/12/2008, contra o Acórdão 7708/2024-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao Recurso de Reconsideração interposto por contra o Acórdão 5881/2021-TCU-Segunda Câmara , Ministro Relator Raimundo Carreiro (peça 68), alterado, com efeito infringente, pelo Acórdão 12433/2021-TCU-Segunda Câmara , Ministro Relator Raimundo Carreiro, o qual, entre outras medidas, julgou irregulares as contas da recorrente, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso II, e art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.